Tribunal: TJPA
Processo: 0011737-19.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011737-19.2017.8.14.0008

APELANTE: MARIA DE NAZARE SILVA DOS SANTOS

APELADO: ADEMIR RIBEIRO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. IMPROCEDE A AÇÃO POSSESSÓRIA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a posse anterior do imóvel pela parte demandante, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente a proteção almejada é medida que se impõe.

nos termos do voto do desembargador Relator, Recurso de Apelação Cível Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0011737-19.2017.8.14.0008

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ SILVA DOS SANTOS

APELADO: ADEMIR RIBEIRO LOPES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. Num. 5497833), interposto por MARIA DE NAZARÉ SILVA DOS SANTOS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Barcarena-Pa, (Id. Num. 5497830), nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, movida contra ADEMIR RIBEIRO LOPES.

Consta da decisão combatida Id. Num. 5497830), que a Magistrada
a quo
, julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC/15, em face total ausência de prova.

Insatisfeita, com a decisão prolatada na Ação de Manutenção de Posse, a autora Maria de Nazaré Silva dos Santos
APELOU
(Id. Num. 5373637).

Sustentou que faltou uma análise detalhada e comparativa dos depoimentos prestados pela apelante e apelado que não comprovou ser possuidor ou proprietário do imóvel questionado.

Referindo-se aos depoimentos das testemunhas, argumentou que não há contradição, pelo contrário, coadunam com as informações prestadas pela autora.

Aduziu a apelante, que a demanda representa a dignidade na sua vida, que passou boa parte dela cuidando do terreno, para agora aparecer um estranho, se dizendo dono sem apresentar provas que justifiquem a sua retirada do imóvel. E dessa forma, com base no direito material e na interpretação das normas constitucionais pretende ver reformada a r. Sentença.

Com esses argumentos, finalizou requerendo o provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
, o apelado ADEMIR RIBEIRO LOPES, após fazer um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, rechaçou os argumentos declinados no apelo.

Argumentou que na contestação, acostou aos autos, fotografias do terreno; Recibo de Pagamento referente a compra do Terreno no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); Memorial descritivos do imóvel, Planilha de liquidação da CODEBAR; Declaração de transferência de posse anteriores entre terceiros; Declaração de transferência de posse para si e o Boletim de Ocorrência Policial contra a autora/apelante.

Aduziu que a apelante não comprovou a posse, mansa, pacífica e contínua, sobre o imóvel, e agora, tenta ludibriar o juízo de forma dissimulada, haja vista, que
se quer sabe informar o número do lote do terreno que alega possuir
.

Desqualificou as testemunhas da autora, que vergonhosamente foram induzidas a dar depoimentos tendenciosos, sendo tal comportamento um ato atentatório a dignidade da Justiça e de má fé.

Finalizou requerendo o desprovimento do recurso, com a condenação da apelante nos ônus sucumbenciais e litigância de má fé.

Encaminhados os autos a esta Corte, após digitalização, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Conforme se verifica da leitura da sentença o pedido foi julgado improcedente em razão da não comprovação do exercício de posse anterior pela autora, o que segundo a ótica da magistrada prolatora, seria indispensável para o julgamento de procedência desta demanda, dada sua natureza possessória.

Antecipo que o Recurso não comporta provimento.

No caso, perlustrando os autos convém esclarecer, que em sua Exordial, a Demandante/apelante se limitou a afirmar que é a possuidora do imóvel objeto da ação, há 23 (vinte e três) anos, ou seja, apenas noticiou, sem contudo, trazer qualquer prova referente ao alegado lapso temporal.

Sobre o ônus da prova assim se manifesta Ernane Fidélis dos Santos:

"
A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova".
("Manual de Direito Processual Civil". 4ª ed., Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396).

Na distribuição do ônus da prova, cada parte envolvida na demanda deve trazer à prestação jurisdicional invocada, os pressupostos fáticos do direito que pretende ver aplicado.

Deveria, pois, a autora MARIA DE NAZARÉ SILVA DOS SANTOS, para comprovar, efetivamente, as suas alegações, se documentar concretamente, colacionando aos autos as provas constitutivas do seu próprio direito.

No que diz respeito às Ações Possessórias, o art. 561, do Código de Processo Civil em vigor, dispõem:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.".

Segundo as normas transcritas, para a procedência
retinendae possessionis

(
interdito
de recuperar a posse), o Requerente deve comprovar a sua posse, a turbação praticada pela parte Requerida e a sua data, bem como a continuação do exercício possessório.

É sabido que o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, do CPC/2015 (art. 333, do antigo "Códex").

A respeito do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece:

"Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."
(in "Curso de Direito Processual Civil", V. I, Forense, 22ª ed., p. 423).

O instituto do ônus da prova é um dos pilares que possibilitam a efetivação da justiça e do direito dentro das democracias liberais contemporâneas.

Afinal, dentro do sentido dado no
ordenamento jurídico brasileiro
, ônus da prova é o encargo que alguém, ou, em casos processuais, a parte, tem de sustentar as suas afirmações e pedidos por meio de documentos ou testemunhas que justifiquem e verifiquem o que ela apresenta, realizando por meio das ferramentas legais necessárias.

A expressão
justa causa,
deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo.

A
dianta-se assim, que por força do que se extrai dos autos,
é fácil verificar que a autora/recorrente, pretende reformar decisão que desacolheu a sua pretensão no juízo de origem, reeditando em grau de recurso os mesmos argumentos, desprovidos de qualquer comprovação, e mais, sem demonstrar a ausência de ofensa ou desatendimento aos postulados da legislação pertinente a matéria em apreço.

Na espécie, verifico que a Requerente não se desincumbiu do seu encargo probatório, não demonstrando o efetivo exercício da posse sobre a área objeto da lide, durante a instrução processual ou mesmo no momento presente, não ofertou argumentos plausíveis relacionados aos fatos articulados nas razões recursais. Se limitou a reiterar a afirmação de que é a possuidora do imóvel objeto da ação, há 23 (vinte e três) anos, sem, contudo, trazer qualquer prova referente ao alegado lapso temporal, ou demonstrar a verdade e a autenticidade das suas afirmações.

À míngua de provas, não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário prova precisa de que o fato jurídico alegado realmente ocorreu ou ocorre, isto é, deve haver indicações concretas e consistentes.

Aliás, no que diz respeito ao
depoimento da autora
e das testemunhas por ela arroladas e ouvidas em juízo, verifico que contribuíram de forma positiva para o deslinde da querela, trazendo informações que aniquilaram a versão constante da exordial.

Para evidenciar tal situação, passo agora a transcrever trecho do
Decisum
onde a Magistrada Sentenciante consignou que:

“E, com relação a prova testemunhal, melhor sorte não tem a autora.

Em seu depoimento pessoal, a parte requerente afirma: que mora numa casa da Albrás; que essa casa está com problema na justiça: que devido esse fato quer o terreno ao lado: que cuida há 23 anos do terreno; (fl. 74).

Ou seja,
A AUTORA MORA NUMA CASA VIZINHA AO TERRENO AQUI DISCUTIDO E VIU OPORTUNIDADE DE SE APOSSAR DE TAL IMÓVEL. NO MESMO SENTIDO FOI O RELATO DAS DEMAIS TESTEMUNHAS, DO AUTOR E RÉU. DESSA FORMA, A AUTORA NÃO DEMONSTROU SER POSSUIDORA DO IMÓVEL, FALTANDO, ASSIM, UM DOS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
.”
(destaque nosso)

Em seguida, sobre o tema, a juíza colacionou jurisprudência emanada deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ou seja, 3 (três) julgados da lavra da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

(
2018.05103177-38. 199.470
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES. Órgão julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 2018-12-11. Publicado - em 2018-12-19)

(
2018.05106250-34. 199.465.
Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11. Publicado em 2018-12-19)

(
2018.04731 174-62, 198.320
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-20. Publicado em 2018-11-20, publicado em 2018-11-27

Como sabido, a simples alegação de um suposto fato não é o suficiente para que o Julgador o enquadre na norma jurídica, tornando-se necessária a comprovação da sua veracidade, da qual extraiam suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas.

Noutro quadrante o requerido/apelado colacionou aos autos documentos referentes ao imóvel, já enumerados no relatório linhas acima.

Ao examinar os elementos constitutivos da posse -
corpus e animus
, o jurista Arnaldo Rizzardo, ressalta que o corpus não deve ser considerado propriamente a coisa, mas “
um conjunto de atos materiais que demonstra a existência do poder de controle sobre o bem, para retê-lo de forma exclusiva
” (Direito das coisas, 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 34). (g.n.).

In casu
, o requerido/apelado colacionou aos autos o BO - Boletim de Ocorrência Policial, que embora de caráter unilateral, soma-se a Declaração de transferência de posse e outros documentos que demonstram existência do poder de controle sobre o bem, ou seja, o aludido
corpus e animus
.

Dessa forma, se a autora não comprova a posse anterior do imóvel, a manutenção da r. Sentença que julgou improcedente a proteção possessória almejada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença ora objurgada em todos os seus termos.

Assim voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021